Tribunal: TJDFT
Processo: 0700083-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700083-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR HUGO BORGES NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: MARIA LUCIA ALVES GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por V.H.B.N.S. contra a r. decisão de ID. 52531472, proferida nos autos da Ação de Regulamentação de Visitas da menor impúbere M.V.B.G.S., ajuizada em face de M.L.A.G. Referida decisão, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Família, Orfãos e Sucessões de Planaltina/DF, em audiência realizada em 17/12/2019, restou prolatada nos seguintes termos: “Cuida-se de ação em que o requerente visa o reconhecimento de alienação parental por parte da requerida, genitora da menor e fixação de visitas assistidas. No curso do processo, antes da finalização do estudo psicossocial, a parte autora trouxe notícia de suposta lesão que teria ocorrido com a menor quando da visita ao lar materno. As visitas foram suspensas provisoriamente, até a juntada aos autos do estudo psicossocial. Nesta assentada, as partes foram advertidas quanto às conclusões do estudo psicossocial e ouvidas informalmente. Decido. A convivência com a genitora foi suspensa anteriormente ‘ad cautelam’ tendo em vista o laudo trazido aos autos em que se atesta lesão contundente nos mamilos da menor. Juntado aos autos estudo psicossocial e ouvidas as partes, não restou evidenciada a ocorrência de fato grave apto a causar as lesões em questão. O laudo, na verdade, é inconclusivo nesse sentido. Em cotejo com o estudo psicossocial, percebe-se que ambas figuras são importantes para a menor, tanto a paterna quanto a materna. As partes foram advertidas que o mais prejudicial à criança é a vida neste estado de beligerância. Inclusive, ouvido nesta assentada, o autor disse ter levado a criança para realização de exame de corpo de delito sem sequer perguntar à genitora o que poderia ter ocorrido com a criança. As partes foram inclusive advertidas quanto ao prejuízo de tal atitude para a psique da menor, expondo a criança desnecessariamente. Por outro lado, a genitora foi advertida quanto à necessidade de não impor castigos imoderados a criança e de preparar o ambiente para recebê-la com cuidado. Nesse contexto, tenho como premente o restabelecimento da convivência da menor com a família materna. A convivência deverá ser restabelecida o quanto antes, considerando em especial que a menor não passou o período de natal e ano novo do ano anterior com a requerida. Assim, a genitora deverá buscar a menor dia 20/12/2019 na residência paterna, devolvendo-a no dia 27/12/2019. O genitor passará o período de 27/12/2019 a 03/01/2020 (Reveillon) com a menor. A genitora buscará a menor em 03/01/2020 para passar a primeira metade das férias de janeiro com a menor, passando com esta inclusive a data de aniversário da menor, restituindo a menor no dia correspondente a metade das férias de janeiro, conforme calendário escolar, para que o genitor passe com a menor a segunda metade das férias. Quando do retorno às aulas, a genitora deverá buscar a menor na sexta-feira na saída do horário escolar e devolvê-la na segunda-feira na entrada do horário escolar, podendo ainda buscar a menor todas as quartas-feiras na saída do horário escolar e devolvê-la no dia seguinte na entrada do horário escolar. As férias de meio de ano serão divididas igualmente, começando pelo genitor. O(a)(s) filho(a)(s) passará(ão) o dia das mães com a mãe e o dia dos pais com o pai, independentemente do dia de visitas. Os feriados serão alternados iniciando-se com a mãe. O(a)(s) filho(a)(s) passará(ão) o carnaval com o pai e a semana santa com a mãe nos anos pares, invertendo-se a situação nos anos ímpares. Nos casos em que o dia do feriado recair em fim de semana, prevalecerá a regulamentação de visitas do fim de semana. Oficie-se ao Conselho Tutelar de Planaltina e Paranoá para que acompanhem a menor tanto na residência paterna quanto materna. Retornem os autos para realização de estudo psicossocial complementar com realização de visita aos lares maternos e paternos, incluindo a chácara da requerida, e para que esclareça os fatos relacionados a notícia de abuso da menor (lesão nos mamilos), inclusive apreciando eventual exposição desnecessária da menor e implantação de falsas memórias.” Alega o Agravante, em resumo, que a r. decisão deve ser revista, haja vista o tratamento inadequado que vem sendo dispensado pela genitora, ora Agravada, à filha do casal. Nas razões, narra de forma minuciosa a cronologia relativa à guarda e ao regime de visitação da menor, destacando as oportunidades que o regime de visitação foi suspenso ou modificado em razão de fatos que, segundo afirma, malferem o melhor interesse da criança. Informa que a última suspensão da visitação se deu em razão da infante ter apresentado lesões nos mamilos, constatadas por laudo pericial, após um dos períodos em que se encontrava na casa da mãe. Destaca que, antes dessa suspensão, o regime de visitação que vigorava dava à Agravada o direito de pegar a filha do casal na sexta-feira, após a aula, e devolvê-la na segunda-feira pela manhã, quinzenalmente. Argumenta que o pedido formulado pela Agravada foi de restauração desse direito, razão pela qual, ao ampliar o período de visitação, o d. Juízo a quo proferiu decisão ultra petita. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam suspensas as visitas nas férias, nas segundas, quartas e sextas-feiras e nos feriados, até que sejam devidamente apurados os fatos relativos à lesão sofrida pela criança e que seja providenciado, na casa da genitora, um quarto para a menor. Ao final, requer seja provido o presente recurso para que a visitação da menor pela genitora se dê entre 8h do sábado e 18h do domingo, quinzenalmente. O Agravante não juntou comprovante de preparo, eis que é beneficiário da gratuidade de justiça (ID 22884572). É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Entendo, contudo, não caracterizados os requisitos necessários ao deferimento do pedido. De início, não vislumbro qualquer vício de natureza processual, em especial a alegada decisão extra petita. Como se sabe, em causas dessa natureza, o juiz não está adstrito aos limites do pedido formulado, mas sim ao melhor interesse do menor. Nesse sentido, aresto do c. STJ: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.428.581 - RJ (2019/0007689-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : R A R S ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AGRAVADO : M E L P ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GUARDA DE MENOR. REGULAMENTAÇÃO PELO MAGISTRADO SINGULAR. ATENDIMENTO AO MELHOR INTERESSE DA INFANTE. SÚMULA 7/STJ. DIREITO INDISPONÍVEL. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO INATACADOS NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso especial interposto por R. A. R. S., com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, no qual se insurgiu contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assim ementado (e-STJ, fls.77-78): APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA. FILHA MENOR. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. DIREITO FUNDAMENTAL AO CONVÍCIO FAMILIAR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apelante se insurge contra a sentença de procedência do pedido, na parte em que assegurou ao genitor a livre visitação da menor, ao argumento de que o julgado violou o princípio da congruência e incorreu em cerceamento de defesa. E isso, porque a regulamentação da visitas do pai não foi objeto de pedido autoral. 2. O deslinde da quaestio deve trilhar a tutela do melhor interesse da menor, na forma do artigo 1.584, II, do Código Civil. 3. Embora haja sido reconhecida a revelia do réu, a demanda trata dedireitos indisponíveis, razão pela qual se revela possível o seu conhecimento ex officio. Dessa maneira, denota-se que o pedido de regulamentação de visitas, em razão da própria natureza da lide, encontra-se implícito. Doutrina. 4. De se ressaltar que o bem maior a ser protegido é o bem-estar da criança, que tem o direito de ser criada e educada no seio da família, conforme estabelecido pelo artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ademais, em sendo o convício da infante com ambos os pais de suma importância para a sua formação pessoal, não há como cassar a decisão que deferiu ao pai o direito de visitação à filha menor, ainda que à míngua de pedido expresso nesse sentido. 5. Não ocorre julgamento extra petita quando o Juízo regulamente, em homenagem ao melhor interesse da menor, o regime de visitas, ainda que seja divergente do requerido na petição inicial e contrário aos interesses de um dos genitores. Nesse diapasão, repudia-se a alegação de violação ao princípio da correlação ou congruência, o qual resta relativizado face à envergadura constitucional dos direitos em questão. 6. Outrossim, não se há de falar em cerceamento de defesa, uma vez que, conforme salientado pelo Juízo a quo, a menor se encontra em tenra idade, de forma que a guarda pode ser revista a qualquer tempo, acaso surjam evidências de que o regime estabelecido não atende ao melhor interesse da criança. 7. Noutro giro, a despeito de inexistir nos autos estudo social acerca do lar materno e dos laços afetivos entre pai e filha, não se vislumbram quaisquer evidências que possa desabonar a conduta do genitor, tampouco de não querer o apelado o bem-estar de sua filha e de nao possuir condições de contribuir para o desenvolvimento da menor. Pelo contrário, a própria mãe declarou na inicial que o réu contribui ativamente para o sustento da menor, notadamente no que tange ao fornecimento de medicamentos e atendimentos médicos para a criança, que é portadora de hemangioma facial. 8. Por fim, o artigo 85, §11 do atual Código de Processo Civil dispõe que o Tribunal, ao julgar o recurso interposto, majojará os honorários fixados anteriormente. Entretanto, no caso em tela, considerando que o réu é revel na demanda, não há de falar no arbitramento de honorários recursais, haja vista que não houve apresentação de contrarrazões ao recurso, ou qualquer outro trabalho que o justifique. 9. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais, prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC/15, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado da parte contrária, mas tal entendimento não se aplica ao caso vertente, haja vista que o apelado, que se sagrou vencedor na fase recursal, sequer possui advogado constituído nos autos. 10. Apelo não provido. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 108-113). No recurso especial, a recorrente apontou violação dos arts. 7o, 9o, 141 e 492 do novo Código de Processo Civil. Esclareceu que se opôs ao acórdão que deferiu a livre visitação do genitor à menor. Argumentou que, além de não ter exercido seu direito à ampla defesa e ao contraditório, foi surpreendida com essa decisão em seu desfavor, o que não poderia ter ocorrido. Sustentou que o direito à livre visitação não foi feito em sua petição inicial, logo, teria o Magistrado singular proferido essa decisão ex officio, além dos limites da causa (e-STJ, fls. 122-131). Nas razões do agravo, a parte insurgente impugna os fundamentos da decisão denegatória do recurso, reiterando, no mais, as razões do mérito recursal (e-STJ, fls. 152-158). Parecer do Ministério Público Federal (e-STJ, fls. 172-177). Brevemente relatado, decido. O Tribunal estadual assentou que o melhor interesse da menor é atingido com a possibilidade de livre visitação dela pelo seu genitor, sendo certo que esta conclusão foi fundada na apreciação fática da causa (Súmula 7/STJ). Além disso, firmou a segunda instância que o direito à visitação é indisponível, razão por que se revelaria cabível seu conhecimento e fixação ex officio pelo julgador. Nesse contexto, "o pedido de regulamentação de visitas, em razão da própria natureza da lide, encontra-se implícito" (e-STJ, fl. 80), podendo ser estabelecido sem que se incorra em julgamento extra petita. Entretanto, ambas as conclusões estipuladas pela Corte estadual atendimento ao melhor interesse da menor com a visitação livre pelo genitor e indisponibilidade do direito à visitação, afastando-se a argumentação de que haveria julgamento extra petita não foram enfrentados no recurso especial. Com efeito, a insurgente não atacou referidos fundamentos do acórdão, embora sejam suficientes para sua manutenção (aplicação da Súmula 283/STF). Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília, 21 de agosto de 2019. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 29/08/2019)” Acrescento constar do termo de audiência de conciliação (ID 52531560) que “a parte requerida pediu o restabelecimento da visita e fixação de convivência nas férias”. Afastada tal alegação (decisão extra petita), constata-se ser evidente a relação conflituosa existente entre o Agravante e a Agravada. A despeito desse conflito, o laudo psicossocial de ID 50572417, cujas conclusões foram valoradas na r. decisão agravada, não atestou situação que justifique o afastamento da infante do convívio materno. Ao contrário, destacou o estabelecimento de vínculo afetivo entre a criança e ambos os genitores. O fato de o estudo psicossocial ter sido produzido antes das lesões descritas no laudo pericial de ID 49299777, elaborado pelo Instituto Médico Legal, por si só, não refuta as conclusões insertas na decisão agravada. Primeiro, porque em nenhum momento o d. Juízo olvidou tal fato, tendo determinado no corpo da decisão a realização de estudo psicossocial complementar. Segundo, porque as conclusões do laudo psicossocial foram valoradas em conjunto com as informações e conclusões do laudo de exame de corpo de delito e, também, com as informações obtidas na oitiva das partes. Sobre o laudo de corpo de delito, aliás, vale destacar a manifestação do Ministério Público que precedeu a prolatação da r. decisão agravada, no sentido de que os achados “nada concluem quanto à existência de lesões dolosas; em outros termos, o referido laudo apenas atesta a existência de lesões que podem ter sido causadas em contextos de pura normalidade” (ID 52531560). O que se percebe no caso presente é que o órgão jurisdicional e o Ministério Público, com o valioso auxílio dos Conselhos Tutelares, têm acompanhado de perto a situação da criança. Tanto assim que, sempre que necessário, foram determinadas suspensão e modificação do regime de visitação de forma cautelar. Tais zelo e atenção também são percebidos na r. decisão atacada, pois determinada a expedição de ofícios aos Conselhos Tutelares de Planaltina e Paranoá “para que acompanhem a situação tanto na residência paterna quanto materna”; a realização de estudo psicossocial complementar com visita às residências e, inclusive, à chácara onde a infante permanece em companhia da mãe; e a apuração dos fatos relacionados às lesões nos mamilos da criança. Acresça-se que restou consignado na decisão a admoestação feita à genitora da menor durante a audiência, “quanto à necessidade de não impor castigos imoderados a criança e de preparar o ambiente para recebê-la com cuidado”. Tudo isso, a meu sentir, demonstra a inexistência dos requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar requerido pelo Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator